Tribunal: TJBA
Processo: 8059376-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059376-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIANA BARRETO FERREIRA DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSENOR MOTA COSTA, JON NEI MOTA COSTA, KARITA KATARINE SODRE LOPES, TENILLE MATIAS CAVALCANTE

APELADO: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
KARITA KATARINE SODRE LOPES, TENILLE MATIAS CAVALCANTE, JON NEI MOTA COSTA, JOSENOR MOTA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. INAPLICABILIDADE. CONTRATO FIRMADO EM 2021. ATIVIDADE ESSENCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. MULTA CONVENCIONAL DEVIDA. INDENIZAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. IPTU, TAXA DE CONDOMÍNIO E ÁGUA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA EXPRESSA. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA RÉ PREJUDICADO.

1. Não se caracteriza caso fortuito ou força maior quando o contrato de promessa de compra e venda é firmado em momento em que os efeitos da pandemia da COVID-19 já eram de conhecimento público e generalizado, notadamente no setor da construção civil, o qual foi considerado atividade essencial.

2. O inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel configura culpa exclusiva da promitente vendedora, ensejando a rescisão do contrato com fundamento na cláusula 7.1.1, que prevê a devolução das parcelas pagas pelo promitente comprador, acrescidas de multa convencional de 50%.

3. Valores pagos a título de IPTU, taxa de condomínio e água antes da entrega efetiva das chaves são indevidos, devendo ser indenizados nos mesmos moldes, ante a ausência de imissão na posse.

4.
A cláusula que transfere ao consumidor a obrigação de pagamento da comissão de corretagem é válida, desde que haja prévia informação clara e destacada do valor, nos termos do Tema 938 do STJ, não havendo abusividade quando cumprido tal requisito.

5. Não demonstradas circunstâncias excepcionais aptas a configurar violação a direitos da personalidade, o mero inadimplemento contratual não enseja reparação por danos morais.

RECURSO DA RÉ PREJUDICADO. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8059376-54.2023.8.05.0001
em que figuram como apelantes e

apelados
DIANA BARRETO FERREIRA DE SOUZA e RITA DE CASSIA OLIVEIRA BARRETO
em face de
JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DAS AUTORAS E JULGAR PREJUDICADO O APELO DA RÉ
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.